Tribunal: STF
Processo: HC 256009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Kauan Delmiro de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 940.340/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 9)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, absolvido em 1ª instância, foi condenado em apelação ministerial pela prática do crime do art. 157, caput e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, à reprimenda de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que as provas coligidas não seriam suficientes para embasar uma condenação, pois “as declarações das vítimas em juízo são distintas das prestadas na delegacia de policia tanto quanto ao reconhecimento do paciente quanto aos demais fatos ocorridos”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática, mantida pelo ato coator:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, considerando que o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fl. 40-41):



    ‘As imagens da câmera de segurança da vítima permitem identificar que a motocicleta utilizada pelo roubador era azul e possuía emplacamento padrão Mercosul, ainda que não seja possível verificar o número. É possível, ainda, observar que o indivíduo vestia capacete branco com detalhes vermelhos e pretos, com a viseira levantada, o que permitia a observação de seu rosto. O roubador era notavelmente mais alto que as vítimas.



    Lado outro, as imagens, feitas pelos policiais, da motocicleta de propriedade do réu e do capacete encontrados no lava-rápido levam a concluir que se trata dos mesmos objetos registrados pelo sistema de segurança do ofendido.



    As vítimas em solo policial reconheceram o réu sem sombra de dúvidas, assim como a moto e o capacete. Destaque-se, ainda, que o acusado mede cerca de 1,95m. 



    Ressalte-se, outrossim, que os documentos subtraídos do ofendido Igor foram encontrados na mesma rua em que estava a motocicleta do acusado, local ainda em que seu aparelho celular transmitiu o último sinal. 



    Nesse quadro, respeitada a convicção do culto julgador a quo, a condenação se mostrava imperativa. 



    Uma das vítimas reconheceu o réu unicamente em solo policial, enquanto a outra o reconheceu em ambas as fases. Essa identificação do apelante é elemento de suma importância; afinal, não teriam elas razão alguma para incriminá-lo falsamente.



    A respeito do valor probatório da palavra de vítimas de crimes desse jaez, oportuno trazer à colação os seguintes julgados: [...]’



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela suficiência das provas de autoria delitiva.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus”. (eDOC 8, p. 3 - grifos meus)



    Colho dos autos (eDOC 4, p. 6) que o reconhecimento pessoal foi realizado, separadamente pelas duas vítimas, em conformidade com o art. 226, II, do CPP, o que lhe confere plena força probatória. Uma das vítimas também efetuou o reconhecimento em juízo.



    Além disso, somaram-se indícios relevantes em desfavor do paciente, como o fato de que sua motocicleta foi encontrada, dias depois do fato, na mesma rua em que descartados os documentos de uma das vítimas e em que se perdeu o sinal de seu celular, subtraídos no roubo.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. O que o recorrente busca é a absolvição mediante o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, para o quê não se presta o remédio constitucional. Neste sentido, confiram-se o HC 235.949 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; o HC 224.933, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; e o HC 241.179 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente